Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702039-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLANDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora da ação contra decisão proferida no processo no 0761129-71.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado com a finalidade de alcançar a suspensão dos descontos do imposto de renda incidente sobre os seus proventos, bem como da limitação dos descontos da contribuição previdenciária até o limite de 2 vezes o teto do INSS, em razão da alegação de que faz jus a isenção, por acometimento por doença grave. Em seu recurso, a Agravante sustenta que é servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e, portadora de cardiopatia grave. Logo, nos termos da Lei 7713/88 de 1988, faz jus à isenção do imposto de renda, bem como de redução da contribuição previdenciária, pedido negado pelo Distrito Federal e, igualmente, indeferido em pleito de antecipação de tutela pelo Juízo de origem. Pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada, com a finalidade de determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos de IRPF e da contribuição previdenciária até o valor de 2 vezes o teto do INSS, incidentes sobre os seus proventos. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular (id 73747427). Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Tal espécie de liminar em face do poder público somente se mostra admissível em situações muito excepcionais, situação não configurada nos autos. Nesse cenário, a se considerar que a pretensão autoral é justamente a exclusão de descontos de imposto de renda e contribuições previdenciárias de seus proventos, o que, se acolhido, poderá gerar efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, o dano irreparável ou de difícil reparação é reverso, para a hipótese de concessão da tutela recursal pretendida. Nesse sentido: Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. pág. sem página cadastrada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em apreço ausente o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da evidente capacidade financeira do ente federado, com aptidão para arcar com eventual pleito de ressarcimento de valor eventualmente descontado a maior dos proventos da agravante. Diante do exposto, ausente o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e diante da vedação legal contida no 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o recorrido/Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator